Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO COM CONTROLE DE ACESSO. ART. 248, §4o, DO CPC. PRESCRIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. SÚMULA 299 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, indeferiu gratuidade de justiça e determinou o prosseguimento do feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de nulidade de citação, prescrição, excesso de execução e o cabimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Mantém-se o indeferimento da gratuidade quando, à luz dos elementos examinados na origem, não se evidencia hipossuficiência em grau suficiente a justificar a reforma imediata da decisão.
4. É válida a citação entregue a funcionário da portaria em condomínio edilício com controle de acesso (art. 248, §4o, CPC), inexistindo nulidade flagrante a ser reconhecida em exceção de pré-executividade.
5. O título judicial decorre de ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo admissível a monitória nessa hipótese (Súmula 299 do STJ), não demonstrada prescrição no caso.
6. Não comprovado, de plano, excesso de execução em desconformidade com o título, mantém-se a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• CPC, arts. 248, §4o; 1.015, parágrafo único; e
• CC, art. 206, §5o, I.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, Acórdão 1364198, Processo 0717455-41.2019.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 12/08/2021, DJe 30/08/2021. [0703147-16...3-processo | PDF]
• STJ, Súmula 299 (“É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”).
• STJ, AgInt no REsp 1.888.797/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021;
• STJ, AgInt no REsp 1.935.845/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 30/05/2022, DJe 29/06/2022 (preparo dispensado quando o mérito do recurso discute gratuidade).